Tribunal: TJDFT
Processo: 0733262-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733262-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – UNBEC contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de imunidade tributária cumulada com anulação de débito fiscal, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que não foi juntado à petição inicial documento essencial à lide, qual seja, o Auto de Infração no 10087/2024 e, posteriormente, por entender necessária a instrução probatória para averiguação dos fatos. Alega a agravante que a ausência do documento na inicial decorreu de mero erro material no ato de protocolo, sendo certo que, tão logo proferida a decisão, promoveu a juntada do Auto de Infração e requereu a reconsideração, oportunidade em que o magistrado de origem, embora tenha consignado que não analisaria o documento em razão do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, acabou por realizar exame de seu conteúdo, concluindo pela inexistência de probabilidade do direito e de urgência. Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que, no período fiscalizado, não havia imunidade tributária em razão da suspensão do Ato Declaratório no 552/2021, sustentando que tal suspensão se deu de forma indevida, sem qualquer comprovação de descumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Alega que o ato administrativo foi motivado apenas pela suposta ausência de apresentação de documentação complementar, cuja notificação não lhe foi regularmente encaminhada, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Ressalta que, desde 2017, possui reconhecida a imunidade tributária pelo próprio Distrito Federal, com base no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal, inclusive com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social vigente e atos declaratórios emitidos antes e depois do período objeto da autuação, de modo que caberia ao Fisco comprovar eventual descumprimento dos requisitos legais, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, colacionando julgados que afirmam ser desnecessário ato declaratório para fruição da imunidade tributária. Pontua que não houve qualquer diligência fiscalizatória ou acusação formal de descumprimento do artigo 14 do CTN e que a imunidade não pode ser afastada por mera ausência de ato declaratório. Sustenta que a decisão agravada também equivocou-se ao afastar a urgência sob o argumento de que o Auto de Infração foi lavrado há mais de um ano, uma vez que o processo administrativo somente foi definitivamente encerrado em 2025, inexistindo, portanto, inércia da agravante no ajuizamento da demanda. Assevera que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário no valor de R$ 1.159.751,98 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) compromete a continuidade de suas atividades educacionais, diante do risco de inscrição em dívida ativa, protesto, inclusão em cadastros de inadimplentes, ajuizamento de execução fiscal e bloqueio judicial de valores, o que inviabilizaria o pagamento de salários, aquisição de material didático e manutenção de bolsas de estudo. Argumenta que a cobrança de tributo indevido sobre entidade imune configuraria enriquecimento ilícito do Estado. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para impedir que o agravado promova a inscrição do débito no CADIN ou em órgãos de restrição de crédito, obste a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal e exija o recolhimento do ISS. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão recorrida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no Auto de Infração no 10087/2024, reconhecendo-se a presunção de imunidade tributária da agravante até eventual prova de descumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN. Preparo regular (ID 74995910). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Não há fatos novos a ensejar a reconsideração da decisão prolatada. Pelo contrário. A autora, por um descuido, não apresentou o documento essencial para que este juízo pudesse avaliar eventual ilegalidade na atuação dos agentes de fiscalização, qual seja, o auto de infração, com a devida motivação da autuação. O referido documento foi apresentado aos autos tão somente após o indeferimento da tutela de urgência (ID 243483210). De acordo com o artigo 434 do CPC, os documentos devem ser apresentados com a inicial. Portanto, não será analisado neste momento. Deve a autora aguardar o contraditório. Por outro lado, ainda que ausente fato novo, mas apenas apresentação extemporânea de documento essencial, a reconsideração pleiteada não prospera. A descrição do fato, e acordo com o AI 10087/2024, é a seguinte (ID 243483210): A empresa prestou serviços correspondentes ao seguinte item da lista de serviços anexa ao Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005: 8. Portanto, a auditoria foi realizada no serviço que compõe o subitem correlacionado àquele - 8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior, cuja alíquota é de 2%, conforme Art. 38, I, h, do mesmo Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005, de acordo com o tópico 5 do Termo de Conclusão anexo ao processo SEI 04044-00000515/2024-11. A conclusão da presente fiscalização está descrita a seguir: 01 - Deixou de recolher o ISS referente à prestação de serviços não escriturada na Escrituração Fiscal Eletrônica - EFD ICMS-IPI, cujo documento fiscal foi emitido. Valor Original: R$ 585.603,61 Período: 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021 e 12/2021 Demonstrativo: 1 - ISS devido em razão da suspensão do Ato Declaratório n° 552/2021 02 - Escriturou o Livro Fiscal Eletrônico em desacordo com a legislação do imposto, sujeitando-se à multa por descumprimento de obrigação tributária acessória no valor de R$ 1.987,23 (mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos). Onde está escrito Livro Fiscal Eletrônico, leia-se Escrituração Fiscal-Digital. Período: 01/2020 a 12/2021 Após a aplicação de atualização monetária, juros de mora e penalidades cabíveis, conforme Demonstrativos em anexo, o Crédito Tributário totaliza: R$ 1.159.751,98 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos). Pelo que se extrai do auto de infração, a autora, à época da fiscalização, não estava acobertada pela imunidade tributária, em razão da suspensão do ato declaratório n° 552/2021. Tal questão demanda análise mais apurada, após o contraditório efetivo. De acordo com os agentes de fiscalização, não havia imunidade no período considerado para autuação, justamente porque a autora não preenchia os requisitos legais exigidos pelo artigo 14 do CTN. Durante a instrução, a autora poderá demonstrar e provar que no período da fiscalização, fazia jus à imunidade. Todavia, não há prova pré-constituída de tal pressuposto para o reconhecimento da imunidade. Ausente a imunidade no período, é certo que caberia à autora recolher o ISS referente aos fatos geradores tributários por ela praticados. Com a ausência do referido recolhimento, não há, até o presente momento, indícios de ilegalidade na atuação dos agentes fiscais, os quais lavraram o AI 10087/2024. Não há que se falar, portanto, em probabilidade do direito alegado, porquanto, neste momento processual, o auto de infração revestido de presunção de legalidade e veracidade, apresenta motivação adequada e observa os preceitos legais vigentes. Vale ressaltar que o respectivo auto de infração foi lavrado em 23/05/2024 (ID 243483210), ou seja, há mais de um ano atrás, o que afasta qualquer alegação de urgência para fins concessão da tutela de urgência. Ademais, é imprescindível a oitiva do DF, o qual poderá tecer em minúcias sobre a suspensão da imunidade tributária e da fiscalização realizada em face das atividades desenvolvidas pela autora. Pelo exposto, ausente a probabilidade do direito e a urgência da medida, mantenho o indeferimento da liminar de ID 243294707. Intime-se a autora e aguarde-se o prazo de contestação do DF. Em análise prefacial, entendo que a decisão agravada se afigura correta e devidamente fundamentada, não merecendo reparos. Os elementos constantes dos autos revelam que o indeferimento da tutela de urgência foi pautado em razões sólidas, especialmente diante da ausência de probabilidade do direito e da necessidade de dilação probatória, impondo-se a manutenção do decisum até ulterior aprofundamento da matéria. De fato, o Auto de Infração colacionado pela agravante foi juntado de forma extemporânea e, por isso, não configura fato ou documento novo apto a justificar pedido de reconsideração. Todavia, nada impede que se analisem os motivos nele consignados para aferir a necessidade de melhor apuração das supostas ilegalidades indicadas pela parte agravante, especialmente no tocante à suspensão do ato que declarou a sua imunidade tributária à época da cobrança do ISS, como consignado na decisão impugnada. O documento em questão aponta que, no período fiscalizado, a agravante não estava acobertada pela imunidade tributária, em razão da suspensão do Ato Declaratório no 552/2021, fundamentada no não atendimento aos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, segundo os agentes fiscais. Tal circunstância, à evidência, demanda análise mais aprofundada, após a oitiva da parte contrária e a completa instrução do feito, a fim de verificar a legalidade ou não da suspensão da imunidade. Ressalte-se que os atos administrativos, entre eles os fiscalizatórios, gozam de presunção de legalidade e veracidade, sendo indispensável exame minucioso das razões constantes no Auto de Infração e das teses defensivas apresentadas pela agravante, o que exige dilação probatória e observância do contraditório. Nesse contexto, não se verifica, neste momento inicial, a probabilidade do direito alegado. No tocante à alegação de que a suspensão da exigibilidade do crédito é medida urgente para evitar prejuízos irreparáveis às atividades educacionais da agravante, cumpre observar que a ação originária encontra-se em fase inicial, não havendo, até o momento, elementos que evidenciem a iminência de dano grave ou de difícil reparação. As afirmações de risco de inscrição em dívida ativa, protesto, inclusão em cadastros restritivos de crédito, execução fiscal e bloqueio de valores não vêm acompanhadas de provas concretas que demonstrem a sua ocorrência iminente. A ausência de probabilidade do direito, somada à necessidade de instrução probatória, é suficiente para afastar a concessão da tutela recursal liminar. Ressalto que não se está a afastar em definitivo o direito da agravante à anulação do débito fiscal, caso se conclua por sua irregularidade ao final, mas apenas se reconhece que, em juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator